Tribunal: TJDFT
Processo: 0708966-26.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708966-26.2020.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSIANE MARTINS ALVES, JOSILENE MARTINS ALVES, GENIVALDO ALVES DA SILVA EMBARGADO: MARIA APARECIDA GOMES MARTINS, TERCEIROS EVENTUAIS INTERESSADOS, HELENA DOS SANTOS SILVA, FRANCISCO JOSE DA SILVA, JOÃO JOSÉ DE TAL, ESPÓLIO DE MARIA DOS SANTOS BATISTA, CONSELHO CENTRAL DE BSB DA SOC DE SAO VICENTE DE PAULO, MARIA CILENE DE TAL, MARIA APARECIDA DE TAL, ANTONIO DE TAL, ESPÓLIO DE ALBERTINO JERÔNIMO DA SILVA, ALTINO RODRIGUES DE PINHO, MARIA YOLANDA CRUZ RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: HELENA DOS SANTOS SILVA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator